Tribunal: TJPA
Processo: 0808354-09.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808354-09.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARTA MELO DE ARAUJO BRITO, TEREZA DE JESUS DA SILVA SOARES, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO CARDOSO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, na qualidade de curadora especial dos confinantes ausentes, desconhecidos, em lugar incerto e não sabido, contra ato do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, praticado nos autos da ação de usucapião extraordinária nº 0813597-45.2019.8.14.0301.

2.

A agravante sustenta a nulidade absoluta da audiência de instrução realizada em 31/03/2026, sob o argumento de que o ato ocorreu fora do horário inicialmente designado e sem disponibilização prévia do link de acesso requerido pela curadoria especial, o que teria inviabilizado a participação da defesa técnica e configurado cerceamento de defesa, com afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da audiência e, ao final, a decretação da nulidade do ato instrutório, com redesignação da audiência e regular intimação da curadoria especial.

4.

No curso da tramitação recursal, sobreveio sentença de mérito nos autos originários da ação de usucapião extraordinária, proferida em 22/04/2026, que julgou parcialmente procedente o pedido de usucapião em favor de MARTA MELO DE ARAÚJO e TEREZA DE JESUS DA SILVA SOARES, além de julgar improcedente a ação possessória conexa.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória relativa à fase instrutória, diante da superveniência de sentença de mérito nos autos originários.

III. Razões de decidir

6.

O objeto do agravo de instrumento restringe-se à alegada nulidade da audiência de instrução realizada nos autos originários, em razão da suposta ausência de regular participação da curadoria especial no ato processual.

7.

A superveniência de sentença de mérito nos autos principais absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriormente proferidas, especialmente quando a controvérsia recursal está diretamente vinculada à regularidade da instrução processual já encerrada.

8.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prolação de sentença prejudica o exame de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, diante da perda superveniente do interesse recursal.

9.

Eventual alegação de nulidade da audiência de instrução e de cerceamento de defesa poderá ser devolvida ao Tribunal por meio do recurso cabível contra a sentença, ocasião em que será possível o exame integral da regularidade dos atos processuais praticados na demanda originária.

10.

Ausente utilidade prática na apreciação autônoma do agravo de instrumento, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo de instrumento não conhecido, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
“A superveniência de sentença de mérito nos autos originários acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória relativa à fase instrutória, diante da absorção dos efeitos do pronunciamento judicial anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
1.015 e 932, III; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.02.2022, DJe 23.02.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807132-50.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800600-60.2019.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.03.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0002890-39.2000.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 17.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808354-09.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, no exercício da curadoria especial

AGRAVADOS: LUIZ AUGUSTO PINHEIRO CARDOSO JUNIOR, MARTA MELO DE ARAUJO BRITO e TEREZA DE JESUS DA SILVA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, no exercício da curadoria especial dos CONFINANTES AUSENTES DESCONHECIDOS LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, contra ato praticado pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de usucapião extraordinária n.º 0813597-45.2019.8.14.0301.

Sustenta a agravante, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta da audiência de instrução realizada em 31/03/2026, ao argumento de que o ato teria ocorrido fora do horário inicialmente designado e sem a disponibilização do link de acesso previamente requerido pela curadoria especial, circunstância que teria inviabilizado a participação da defesa técnica na colheita da prova oral, configurando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende o cabimento do agravo de instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 988, sustentando a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da audiência realizada e, ao final, a decretação da nulidade do ato instrutório, com redesignação da audiência e regular intimação da curadoria especial.

O recurso foi distribuído regularmente.

Sobreveio, contudo, sentença de mérito nos autos originários da ação de usucapião extraordinária n.º 0813597-45.2019.8.14.0301, proferida em 22/04/2026, pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual julgou parcialmente procedente o pedido de usucapião para declarar a aquisição do domínio útil do imóvel litigioso em favor das autoras MARTA MELO DE ARAÚJO e TEREZA DE JESUS DA SILVA SOARES, bem como julgou improcedente a ação possessória conexa.

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta conhecimento, em razão da superveniente perda de objeto.

Conforme se extrai dos autos originários, a insurgência recursal dirige-se especificamente contra a realização da audiência de instrução ocorrida em 31/03/2026, cuja nulidade é postulada sob alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de disponibilização de link para acesso da curadoria especial ao ato processual. O pedido recursal, portanto, possui natureza eminentemente instrumental e está intrinsecamente vinculado à regularidade da fase instrutória da demanda originária.

Ocorre que, no curso da tramitação do presente agravo de instrumento, sobreveio sentença de mérito nos autos principais da ação de usucapião extraordinária n.º 0813597-45.2019.8.14.0301, proferida em 22/04/2026, a qual julgou parcialmente procedente o pedido de usucapião formulado pelas autoras MARTA MELO DE ARAÚJO e TEREZA DE JESUS DA SILVA SOARES, bem como julgou improcedente a ação possessória conexa.

Nesse contexto, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o provimento jurisdicional pretendido neste agravo — consistente na anulação da audiência e suspensão do feito originário — mostra-se incompatível com o atual estágio processual da demanda, já definitivamente sentenciada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriormente proferidas, tornando prejudicado o agravo de instrumento interposto contra tais pronunciamentos judiciais.

Nesse sentido:

“É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.”
(REsp n. 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 23/02/2022).

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prolação de sentença de mérito absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o agravo de instrumento que as impugna, nos termos do art. 932, III, do CPC.”
(TJPA, Agravo de Instrumento n.º 0807132-50.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/07/2025).

“A superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento, conforme previsto no art. 932, III, do CPC/2015.”
(TJPA, Agravo de Instrumento n.º 0800600-60.2019.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025).

“Acontece que os argumentos do agravante contrapõem entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prolação de sentença de mérito conduz a perda de objeto do recurso que ataca decisão interlocutória.”
(TJPA, Agravo de Instrumento n.º 0002890-39.2000.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 4ª Câmara Cível Isolada, julgado em 17/03/2016).

Com efeito, eventual insurgência quanto à alegada nulidade da audiência de instrução, bem como suposto cerceamento de defesa, poderá ser oportunamente devolvida ao Tribunal mediante o recurso cabível contra a sentença, ocasião em que será possível o exame amplo da regularidade dos atos processuais praticados durante a instrução, inclusive com eventual repercussão sobre o próprio decisum final.

Não subsiste, portanto, utilidade prática ou necessidade de apreciação autônoma do presente agravo de instrumento, porquanto a controvérsia nele deduzida foi absorvida pela superveniência da sentença de mérito, circunstância que conduz ao reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, diante da superveniência de sentença nos autos originários da ação de usucapião extraordinária n.º 0813597-45.2019.8.14.0301, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026